Tribunal: STF
Processo: RHC 258240
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FILMAGEM E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por J R S, em 26.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.638/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 3.8.2024, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Araraquara/SP, na audiência de custódia do Processo n. 1500525-49.2024.8.26.0556, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, pela alegada prática dos crimes de filmagem e armazenamento de pornografia envolvendo criança e adolescente e favorecimento da prostituição de criança e adolescente, previstos nos 
arts. 240, 241-B e 241-D, todos da Lei n. 8.069/1990 (e-doc. 7).



    3. Em 16.8.2024, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 2246235-70.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, apontando como autoridade coatora o juízo de primeira instância 
(e-doc. 4). Em 30.9.2024, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus – Favorecimento da prostituição de criança/adolescente e filmagem e armazenamento de pornografia envolvendo criança/adolescente – Pretensão de revogação da 
prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Periculum libertatis, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Especial relevância da palavra da vítima em casos de crimes sexuais – Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material 
fático-probatório e das alegações de mérito – Gravidade concreta dos delitos, praticados contra criança de 11 anos e adolescentes de 12 e 15 anos de idade – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de ser o Paciente primário e ter circunstâncias pessoais favoráveis – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada” (fl. 3, e-doc. 19).



    4. Em 3.12.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 965.638/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pede-se a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória ao recorrente ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    5. Em 6.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 965.638/SP 
(e-doc. 40) e, em 15.5.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de favorecimento da prostituição de menores e armazenamento de pornografia infantil. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de vítimas menores e pela variedade de delitos supostamente praticados. 



    4. A gravidade da conduta do paciente excede a tipificação abstrata dos crimes de favorecimento da prostituição de menores e armazenamento de pornografia infantil. 



    5. A palavra das vítimas deve ser valorada e resguardada, especialmente considerando a facilidade de acesso do recorrente às vítimas, justificando a prisão preventiva para proteção da integridade dos depoimentos.



    6. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e evitar novas infrações, não havendo flagrante ilegalidade que justifique sua revogação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 62).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o Recorrente foi preso em flagrante em circunstâncias que levantam questionamentos quanto à regularidade e à fundamentação da medida extrema, especialmente em face da inexistência de materialidade delitiva comprovada e da ausência de indícios concretos que justificassem a privação de sua liberdade” (fl. 2, e-doc. 66).



     



    Assinala que, “em decisão que carece de fundamentação idônea, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com base em conjecturas abstratas e na gravidade genérica dos crimes imputados. Não se verificou, na ocasião, qualquer análise específica sobre o periculum libertatis, tampouco a demonstração de que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para a garantia da ordem processual” (fl. 3, e-doc. 66).



    Sustenta que “a palavra da vítima, embora relevante, não pode ser admitida, de forma isolada nos autos, como no caso em tela, como elemento único a culminar a decretação e manutenção de sua prisão preventiva” (fl. 4, 
e-doc. 66)



    Assevera que “a r. decisão que denegou a ordem de habeas corpus fundou-se apenas na gravidade abstrata do delito imputado ao recorrente” (fl. 5, e-doc. 66).



    Argumenta que “o juízo de origem sustentou a decretação da prisão com base na gravidade abstrata dos delitos imputados ao recorrente e em suposições quanto ao risco à ordem pública e à instrução criminal. Contudo, tais alegações não encontram respaldo em fatos ou elementos objetivos presentes nos autos” 
(fl. 6, e-doc. 66).



    Enfatiza que “o recorrente, conforme amplamente demonstrado, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral lícita, condições pessoais que reforçam a ausência de elementos concretos para a manutenção de sua custódia cautelar” (fl. 7, e-doc. 66).



    Conclui que “as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, como a proibição de contato com as testemunhas, o monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo, seriam mais do que suficientes para atender às finalidades do processo penal. Assim, essas medidas possuem caráter efetivo, resguardam a ordem pública e a instrução criminal, além de serem proporcionais à gravidade do suposto crime e às condições pessoais do Paciente. Não há qualquer indício nos autos que demonstre que tais medidas seriam insuficientes para assegurar a regularidade do processo” (fl. 10, e-doc. 66).



    Estes os pedidos:



     “Diante do acima exposto, requer-se LIMINARMENTE, a concessão de salvo conduto em favor do recorrente, com a expedição de alvará de soltura, para que o recorrente aguarde em liberdade toda instrução processual, até que seja julgado este recurso ordinário Constitucional.



    Concedida a liminar alvitrada, colhido o parecer do Ministério Público, NO MÉRITO, requer seja reformada a decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus, em desfavor do recorrente, para que seja concedida a liberdade do recorrente permitindo que aguarde toda a instrução processual em liberdade até julgamento final de seu caso, uma vez que não restou demonstrado os reais motivos ensejadores de sua prisão preventiva, como medida de rigor e de JUSTIÇA” (fl. 12, 
e-doc. 66).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 85).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na decisão pela qual convertida em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Araraquara/SP fundamentou:



    “Em princípio, todos os pressupostos e requisitos para a custódia em flagrante foram observados pela autoridade policial, portanto, observadas todas as formalidades legais, não havendo que se cogitar acerca de seu relaxamento. Há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Nota de Culpa (fls. 9). Conforme declarações dos policiais civis presentes no local dos fatos: ‘é policial civil e nesta noite encontra-se de plantão na UPJ Araraquara, na rua Sete de Setembro, 308, juntamente com o policial Fábio. Esclarece que em atendimento no plantão, tomou ciência com através do Sr. [J] que sua filha [N C D] de 11 anos, havia desaparecido. Ele informou que outra filha [G C D] havia marcado encontro com um tal de [J R S], e que este estaria esperando a em uma praça desta cidade, com um carro Vectra de cor escura, de placas MPV3639, nas proximidades do mercado Tiba. Por determinação da autoridade policial plantonista, e de posse das características do veículo, inclusive placas, se deslocou onde deveria estar o averiguado, e nas proximidades do mercado Tiba, bairro Melhado desta cidade, rua Capitão José Sabino Sampaio, defronte ao numeral 1132, foi abordado o condutor do veículo, que então soube chamar-se [J R S]. Este estava mandando mensagem pelo celular, para [G C D], e confirmou que havia marcado um encontro com esta garota, [J] tinha alguns prints do encontro marcado entre 
[J R S] e [G C D]. Abordado, [J R S] autorizou a quebra do sigilo telefônico, mostrou alguns vídeos gravados por ele, e havia envolvimento de menores, entre [N C D], de 11 anos, [L V] de 12 anos e outra. Informa ainda que no vídeo há imagens de uma adolescente pelada, mantida no seu celular. Segundo [J R S] disse, as meninas são ‘tudo perdidas’, e ele ganha dinheiro levando-as no baile funk em São Carlos. Outrossim, nesta noite, [J R S] afirmou que 
[N C D], de 11 anos, encontra-se na sua casa em Ibaté aguardando-o para levá-la ao baile, e lá se encontra, além da [N C D], uma tal de 
[V F G O]. [J], o genitor da [N C D] foi até Ibaté para encontrá-la. Portanto, [J R S] mantém em seu aparelho celular imagens utilizando garotas menores, inclusive pelada uma delas, e em cenas sensuais. Foi então ele preso e apresentado à autoridade policial. Teria [J R S] dito que recebe pix de algumas garotas para levá-las. Autorizou também a quebra de sigilo de sua conta bancária’. Trata-se de crime grave tendo como vítimas infantes. Foram encontradas fotos e alguns vídeos gravados por ele, em seu telefone celular, com envolvimento de menores, inclusive nuas, ‘fazendo gestos sensuais’, conforme afirma em seu interrogatório perante a d. Autoridade policial (fls. 7). Referido delito visa proteger indivíduo em formação, vulnerável por conta de seu desenvolvimento incompleto, e ainda que haja sua anuência, esta não apresenta validade jurídica. De se destacar que se trata de crime formal, ou seja, de consumação antecipada, bastando para tanto a simples prática de filmar ou fotografar cenas de sexo explícito em que participem crianças ou adolescentes. Aparentemente outras medidas cautelares não se mostram suficientes ao caso em apreço, até mesmo por precaução, a fim de evitar-se a reprodução destas imagens. Presentes, portanto, os requisitos extrínsecos e intrínsecos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva. Os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante são suficientes para fazer presumir que, em liberdade, certamente voltará a praticar delitos análogos, pois, sobre ele paira o sentimento da impunidade. Além do mais, poderá intimidar testemunhas, ou, ainda, eventualmente evadir-se do distrito da culpa, comprometendo a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O delito em questão, tem pena privativa de liberdade máxima bem superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP) e outras medidas cautelares não são adequadas à gravidade do crime. Deste modo, em razão de que persistem os requisitos legais e presente o periculum libertatis, converto em preventiva a prisão em flagrante do indiciado [J R S]” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 2246235-70.2024.8.26.0000, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do recorrente, sob este fundamento:



    “Com efeito, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, diante do boletim de ocorrência registrado, do depoimento das testemunhas, especialmente de [G C D], irmã de uma das vítimas, que chegou a entrar em contato com [J R S] e marcar um encontro com ele, bem como, notadamente, da informação da existência de fotos e vídeos encontrados no aparelho celular do Paciente, que deverão ser devidamente periciados e o interrogatório deste, que confirmou que marcou de encontrar [G C D], que leva as jovens para ‘bailes funk’ e, dentre outros fatos, que gravou as meninas nuas e já realizou transferência de valores a elas; assim como é evidente o periculum libertatis, mormente considerando que as vítimas são crianças e adolescentes de 11, 12 e 15 anos de idade. (...)



    Como se vê, estão presentes os requisitos do art. 312, caput, bem como do art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, vez que os crimes imputados ao Paciente possuem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. (...)



    Por outro lado, ante as circunstâncias dos crimes, aliadas à gravidade concreta dos delitos (repita-se: Favorecimento da prostituição de criança/adolescente e filmagem e armazenamento de pornografia envolvendo criança/adolescentes de 11, 12 e 15 anos de idade), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, mesmo em face da primariedade e eventuais circunstâncias pessoais favoráveis” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 965.638/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de infantes vítimas de delitos sexuais, além da variedade 
de delitos de delitos supostamente praticados: Favorecimento da prostituição de criança/adolescente e filmagem e armazenamento de pornografia envolvendo criança/adolescente.



    A gravidade da conduta do paciente excede em muito a tipificação abstrata. Cabe frisar que há indícios firmes da consumação dos crimes de favorecimento da prostituição de criança, além de filmagem e armazenamento de pornografia envolvendo as vítimas N de 11 anos, L de 12 anos e outra ainda não identificada. Inconteste, portanto, o elevado grau de periculosidade do agente capaz de praticar tais condutas cumulativamente.



    Ademais, cumpre consignar que, nos crimes que envolvem a prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual, a palavra das vítimas deve ser valorada e resguardada, de maneira que, no caso em concreto, ante a facilidade que o recorrente obteve para acesso à casa da N., a ponto de intentar o mesmo abuso contra sua irmã, G. Assim, especificamente, às vítimas, a prisão preventiva imposta visa, ainda, dar proteção à integridade de seus depoimentos.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou desproporcional, a qual resta devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para evitar novas infrações delitivas, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)



    Vale destacar que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    De mais a mais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública” (fls. 6-9, e-doc. 62).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na manutenção da prisão preventiva do recorrente, pois a custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade das condutas praticadas pelo recorrente, “evidenciadas pela quantidade de infantes vítimas de delitos sexuais, além da variedade de delitos supostamente praticados: Favorecimento da prostituição de criança/adolescente e filmagem e armazenamento de pornografia envolvendo criança/adolescente. (...) Inconteste, portanto, o elevado grau de periculosidade do agente capaz de praticar tais condutas cumulativamente“ (fl. 6, e-doc. 62). No mesmo sentido, como assentado pelo juízo de origem, “outras medidas cautelares não se mostram suficientes ao caso em apreço, até mesmo por precaução, a fim de evitar-se a reprodução destas imagens” (fl. 3, e-doc. 7).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA COM PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. 
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS 
DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 230.210-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 229.450-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. (...)



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...)



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA 
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora